Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO CONTEMPLADO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO INOMINADO – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ESPLANADA BRASIL S.A LOJAS DE DEPARTAMENTOS.
2. Da Deserção.
2.1 Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
2.2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e aberto prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais em decisão publicada no DJE em 24/08/2021 (ID 28363297 - Pág. 1), a recorrente apresentou os referidos comprovantes em 27/08/2021 (ID 28587020/ 28587024).
2.3 Vale ressaltar que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal (ID 28477738 - Pág. 1), sendo que para o pagamento do preparo, o prazo passa a fluir da data em que a parte teve ciência inequívoca da decisão judicial que indeferiu a gratuidade de justiça e abriu prazo para o recolhimento.
2.4 Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
3. Da inadequação da via eleita.
3.1 A Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios dispõe que “cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
3.2 Ademais, o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconiza que caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.
3.3 No caso dos autos, o recorrente manejou recurso inominado para veicular seu inconformismo contra o ato judicial de ID 28250705 - Pág. 1, exarado em fase de cumprimento de sentença e pelo qual o MM. Juiz de origem, ao tempo em que afirmou que, por ter sido o crédito da autora constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial e não ter sido encampado pelo plano de recuperação, intimou o réu para que realizasse o pagamento do valor atualizado do débito, no prazo de cinco dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença e adoção das medidas constritivas.
3.4 Sobressai, portanto, o caráter não terminativo da decisão atacada, posto que não pôs fim à execução.
3.5 Restou evidente, portanto, a inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, na medida em que o recurso cabível não seria o recurso inominado, mas sim, agravo de instrumento.
3.6 Nesse cenário, o não conhecimento do recurso é a medida de justiça, dado o erro grosseiro configurado.
4. Assim, pelo duplo fundamento, deixo de conhecer o recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.